Tribunal: TJDFT
Processo: 0720192-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 1.368/STJ. JULGAMENTO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC ANTES DA LEI No 14.905/2024. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinamse a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se excepcionalmente efeitos infringentes quando necessária a adequada fundamentação do julgado.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.368/STJ, firmou a tese de que o art. 406 do Código Civil, em sua redação originária, deve ser interpretado no sentido de que a Taxa Selic constitui a taxa legal de juros moratórios aplicável às dívidas civis, antes mesmo da alteração promovida pela Lei no 14.905/2024.
3. Com o julgamento do Tema 1.368, impõese a integração do acórdão embargado para explicitar a observância do precedente vinculante, sob pena de violação ao art. 489, §1o, VI, do CPC.
4. As contrarrazões aos embargos de declaração destinamse exclusivamente a impugnar a pretensão recursal então deduzida, não se prestando à formulação de pedido autônomo nem ao alargamento da controvérsia recursal.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos para integrar o acórdão, a fim de consignar a incidência da Taxa Selic como juros moratórios nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, desde o período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, conforme a tese fixada no Tema 1.368/STJ.